Tribunal: STF
Processo: ARE 1496255
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte interpõe o agravo (eDoc 09), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 08) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 06) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele ente federativo assim ementado (eDoc 03):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE SUSPENDEU O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA ATÉ A ADOÇÃO DAS MEDIDAS ORÇAMENTÁRIAS PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ACESSIBILIDADE. ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. RECEDENTE DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Em suas razões, o Ministério Público Estadual sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado infringiu o art. 227, § 1º, II, da Constituição Federal. Alega que a suspensão por tempo indeterminado da execução da sentença, estabelecida no pacto de ajustamento de conduta, resulta na ineficácia do comando constitucional que garante a atuação estatal em benefício das pessoas com deficiência.



    Não houve apresentação de contrarrazões (eDoc 07)



    Recebidos  os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que opinou pelo provimento do apelo extremo (eDoc 21). 



    É o relatório. Decido.



     O Tribunal Estadual manteve a decisão que suspendeu a execução do cumprimento de sentença até que fossem adotadas as medidas orçamentárias necessárias à sua adequada implementação, em razão da inexistência de situação emergencial quanto à realização das obras de acessibilidade em escola da rede estadual.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação (com meus grifos):



    Sustenta o agravante que a decisão traria prejuízo à comunidade, em especial àqueles que necessitam da acessibilidade, acrescentando que a sentença em cumprimento teria estabelecido o prazo 1 (um) ano para a consecução das medidas necessárias à garantia da acessibilidade. 



    Concretamente, muito embora o agravante aduza a ocorrência de nefastas consequências na hipótese de manutenção da decisão, não houve demonstração, ainda que minimamente, que consequências seriam estas. 



    Por mais que o art. 227, §1º, II, da Constituição Federal de 1988, determine que é dever do Estado a facilitação do acesso para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação, tal previsão, por si só, não pode acarretar presunção de prejuízo à comunidade, sendo ônus do agravante (art. 373, II, CPC) a demonstração destes prejuízos. 



      Some-se a isso o fato de que a dotação orçamentária é exigência legal, o que, considerando a situação dos autos, autoriza a suspensão do feito até a adoção das medidas cabíveis para fins de consecução do objeto da presente ação.



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conteúdo probatório dos autos, providência inviável nesta instância recursal, em razão do impedimento previsto no enunciado nº 279/STF. Em caso fornteiriço, destaco o seguinte precedente decidido em caso semelhante: 



    GRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. APELO EXTREMO QUE NÃO IMPUGNOU TODOS OS ARGUMENTOS DO JULGADO RECORIDO. SÚMULA 283 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    [...]



    5. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, manteve decisão que suspendeu o processo até que as medidas orçamentária sejam concluídas, tendo em vista a ausência de urgência nas reformas dos estabelecimentos de ensino médio e fundamental que justifiquem medidas constritivas e não programadas no orçamento da pessoa jurídica de direito público. Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal por óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.493.892 ARE-AgR-segundo, minitro Alexandre de Moraes)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente